Tribunal: TJSP
Processo: 2276982-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
Registro: 2021.0000029132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276982-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA e Paciente
ADELMO DE SOUSA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2276982-42.2020.8.26.0000
Impetrante: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA
Paciente: ADELMO DE SOUSA RODRIGUES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO JÚRI DA
COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.764
Habeas Corpus. Crime de homicídio. Revogação da prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Requisitos
autorizadores
presentes. Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa. Demora justificada e razoável. Inexistência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi denunciado pela prática do
crime de homicídio. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão
de decisão, carecedora de fundamentação idônea,
que
decretou
sua
prisão
preventiva,
sem
indicação de motivo concreto a justificar a
segregação do Paciente. Alega também que: 1. há
excesso de prazo em seu recambiamento; 2. a
imposição de medidas cautelares diversas da
prisão é suficiente no caso; 3. o Paciente é
primário, possui residência fixa, emprego lícito
e bons antecedentes. Pede a concessão da Ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
também em liminar, para que seja revogada a
prisão
preventiva
do
Paciente
(fls.01/15).
Vieram documentos (fls.16/41).
Negada a medida liminar (fls.43/44), foram requisitadas informações, prestadas pela Autoridade Coatora a qual
ratificou e justificou seu ato (fls.47/48).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.52/66).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto
porque:
1.
conforme
informações
prestadas:
a.
“O
paciente
foi
denunciado porque, em 29/12/2019, por volta das
1h50min, na rua Florestal, no 102 - Sacomã,
nesta Comarca, agindo com propósito homicida,
teria matado, mediante disparo de arma de fogo,
Leandro Lima Machado”; b. “A denúncia foi
recebida em 26/04/2020 (fl. 60/63), ocasião em
que foi decretada sua prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei
penal, já que estava foragido”; c. “O paciente
foi preso em Paulistana PI, no dia 28 de maio
de 2020 (fls. 86/95) Apresentada resposta à
acusação (fls. 71/78), foi designada audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
de
instrução,
interrogatório,
debates
e
julgamento para o dia 12 de novembro de 2020”;
d. “Ante a não apresentação do réu para a
realização do ato (fls.247/248), designou-se
nova audiência para o dia 11 de janeiro de
2021”; 2. por meio da ferramenta SAJ de consulta
processual,
verificou-se
que
a
audiência
designada para a data da 11.01.2021 não se
realizou
pela
ausência
do
Paciente
(não
recambiado) e de seu Defensor, sendo redesignada
para a data de 24.03.2021, com determinação para
que
“oficie-se,
com
a
máxima
urgência
solicitando seu recambiamento para São Paulo,
considerando-se que há vaga disponível no CDP II
de Guarulhos” (fls.304 dos autos originais); 3.
a liberdade, após a prática de um fato
considerado crime, não é um direito objetivo e
imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento
dos requisitos legais impostos
o que não
ocorre
neste
caso;
4.
trata-se
de
crime
hediondo, gravíssimo e que atenta contra o maior
bem jurídico protegido - a vida - e, por isso,
causador de intranquilidade social, desestabilizando não só a ordem pública
(tranquilidade da comunidade), mas também a paz
pública (tranquilidade da comunidade associada à
pessoal sensação de segurança e certeza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
respeito à segurança pública); 5. a decisão
judicial que indeferiu o pedido de liberdade
provisória (fls.16/17), datada de 12.11.2020,
está correta e suficientemente fundamentada, vez
que calcada em consistentes indícios de autoria
e materialidade do crime, não merecendo qualquer
reparo, destacando-se que “Indefiro o pedido da
defesa,
pois
a
prisão
foi
decretada
para
garantir a aplicação da lei penal, pois o réu
fugiu após a prática do crime, tanto que foi
preso em outro Estado da Federação. Além disso,
necessária a prisão para garantia da ordem
pública, nos termos da decisão de fls. 60/62.
Persistem,
pois,
os
requisitos
da
prisão
preventiva, não se havendo em falar em excesso
de prazo, já que a instrução não se iniciou quer
em razão da pandemia em que vivemos, quer pelo
fato do réu ter se evadido e se encontrar preso
no Estado do Piauí, fatos estes não atribuídos
nem ao Ministério Público nem ao Judiciário”; 6.
a perigosidade do Paciente é evidente pela
gravidade de sua conduta e por seu modo de agir,
indício representativo de elemento idôneo para a
manutenção da segregação, especialmente para
assegurar
a
ordem
pública;
7.
eventuais
condições pessoais do Paciente como residência
fixa e ocupação lícita - não excluem, por si
sós, a prisão cautelar porque são atributos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
se espera de todo e qualquer cidadão; 8. como é
mais do que cediço, a presunção de inocência não
impede a prisão cautelar; 9. nesse sentido já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça(RHC no
131.491-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a
T., j. em 09.12.2020): “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
MODUS OPERANDI. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
RISCO
DE
CONTAMINAÇÃO
PELA
COVID-19.
ENQUADRAMENTO
DO
RECORRENTE
NA
RECOMENDAÇÃO
N.
62
DO
CONSELHO
NACIONAL DE JUSTIÇA ? CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. Na hipótese
dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo as instâncias ordinárias ressaltado, com base em
elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
ante o modus operandi, haja vista que, conforme se verifica da peça
acusatória, o recorrente, juntamente com o corréu Igor, mediante
promessa de recompensa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
reais), entrou na residência da vítima, armado e forjando um assalto,
asfixiando-a, tendo vindo a óbito; recomendando-se, assim, a sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do
recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a
prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para o Estado de Goiás,
onde foi preso. 2. Impende consignar, por oportuno, que, conforme
orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido,
revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui
elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação
da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O entendimento
desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa,
comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias
ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da
segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC
n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
28/11/2019). 4. O Superior Tribunal de Justiça STJ entende que as
condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção
da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São
inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art.
319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos gravosas. 6. Inadmissível a análise
da questão atinente ao enquadramento do recorrente na Recomendação n.
62/2020 do CNJ, tendo em vista que não foi submetida ao exame pela
Corte estadual, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar
o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 7.
Recurso em habeas corpus desprovido”; 10. não há que se
falar também em excesso de prazo para formação
da culpa, uma vez que, conforme informações
prestadas e dados obtidos por meio da ferramenta
SAJ de consulta ao processo de Primeiro Grau: a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
não se visualiza demora exorbitante a justificar
a Ordem, mas o contrário, pois os procedimentos
adotados seguem seu curso normal, e o tempo
despendido não é de ser imputado à Autoridade
Coatora; b. a custódia cautelar do Paciente se
deu
de
forma
fundamentada,
assim
como
o
indeferimento de sua soltura; c. a alegação de
excesso de prazo para encerramento da instrução
não é, por si só, suficiente para sua soltura,
quando principalmente: c.1. está demonstrada a
inexistência
de
responsabilidade
do
Poder
Judiciário por eventual demora; c.2. o caso,
como
este,
é
de
procedimento
complexo,
envolvendo Paciente que foragiu, sendo preso em
outro Estado da Federação, o que demanda tempo,
cuidado e zelo maiores na evolução procedimental
por ato de sua própria responsabilidade; d.
sobre a questão da demora processual, há de se
lembrar o que já foi decidido: d.1. por esta
Câmara (HC n° 2157897-38.2015.8.26.0000, rel.
Des. Ricardo Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-
se que só se reconhece a existência de constrangimento ilegal, por excesso
de prazo na formação da culpa, quando é ultrapassado lapso temporal
significativo para o encerramento da instrução, sem que exista
justificativa para isto. Em outras palavras, se a instrução criminal não
pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na condução do
processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via estreita
do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está sendo
acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
HABEAS CORPUS No 2276982-42.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.764 - AP
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução
criminal, mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta
para concluir a instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da
instrução criminal orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que -
repito - somente a demora injustificada na formação da culpa pode dar
ensejo ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de
prazo”; d.2. pelo Supremo Tribunal Federal (Ag.
Reg. no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°
177.516-SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a
T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não há falar em
constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXIII, da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime
complexo,
que
foi
desmembrado
do
processo-crime
n.
0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a prática de crimes de organização
criminosa, furto qualificado, comunicação falsa de crime, receptação
dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito comarcas diferentes
(dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em outras
comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com defensores
diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de revogação de
prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas, muitas delas
por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a necessidade do
prolongamento na análise do referido processo”.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR